Tribunal: TJDFT
Processo: 0006251-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o réu, mediante ardil de que se tratava de um tratamento, convenceu a vítima a permitir a prática de ato libidinosos, correta sua condenação de violação sexual mediante fraude.
2. Nos crimes sexuais, cometido às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância, já que nem os atos libidinosos deixam vestígios ou é presenciado por testemunhas.
3. Recurso não provido.